Tribunal: TJDFT
Processo: 0748436-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748436-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA DA CUNHA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Daiana da Cunha Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 175233130 do processo n. 0701172-58.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB Banco de Brasília S.A. (agravado) contra a ora agravante, rejeitou impugnação à penhora de veículo de propriedade da executada (RENAULT/CLIO EXP 10 16VH, placa JGV883), mantendo a constrição sobre o bem. Em suas razões recursais (ID 53366147), o agravante narra que a penhora realizada é inútil, pois o veículo penhorado é antigo (ano de 2005), possui cerca de 20 (vinte) anos de uso, e seu valor de mercado não atinge sequer 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito exequendo. Argumenta que o art. 805 do CPC, ao estabelecer o princípio da menor onerosidade, impede a aplicação de medidas constritivas inúteis à satisfação do crédito exequendo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que a alienação forçada do bem impedirá o exercício do seu ofício, prejudicando seu sustento e da sua família. Alega que seus familiares “(...) utilizam do veículo para a sobrevivência do mesmo, utilizando para busca de medicamentos e consultas medicas, além de utilizar para compras de alimentos, além de utilizar o veículo para trabalhar”, de modo que a manutenção da constrição colide com os direitos fundamentais à saúde, proteção ao trabalho da mulher, proteção à infância, e dignidade da pessoa humana Cita o art. 833, V, do CPC, a fim de amparar a tese de impenhorabilidade do veículo. Afirma, ainda, que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, de modo que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme decisão liminar proferida nos autos do AGI n. 0741177-28.2023.8.07.0000. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a penhora incidente sobre seu veículo, e dispensar a exigência de custas processuais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, afastando a medida constritiva sobre o bem. Ausente preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça na origem (IDs 175233130 e 178348761). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. No que se refere à probabilidade do direito alegado pela executada, é cediço que o art. 833, V, do CPC prevê como impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Ao oferecer impugnação à penhora, sob o argumento de que atingiu bem impenhorável, deve a parte executada instruí-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois lhe incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, todos do CPC. Nesse cenário, se não demonstrado, pela devedora, que o veículo constrito no feito executivo de origem configura seu instrumento de trabalho, não há falar em levantamento da penhora com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS MÓVEIS. REGRA GERAL DA PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que a penhorabilidade constitui regra geral aplicável aos bens de forma geral, de forma a viabilizar a satisfação compulsória do direito do credor. 2.O inciso V, do artigo 833, do CPC demonstra a preocupação do legislador em garantir um mínimo necessário à sobrevivência do devedor, preservando os meios pelos quais obtém o seu sustento, sendo exceção à regra. 2.1 O referido diploma legal dispõe ser impenhorável "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.” 3. O agravante não demonstrou que o veículo, ora penhorado, é necessário para o desempenho de suas atividades laborais, causando a restrição qualquer prejudicialidade em seu sustento ou de seus familiares. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1694409, 07398378320228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM IMPRESCINDÍVEL PARA PROFISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os veículos de via terrestre são passíveis de constrição judicial, encontrando-se inclusive na ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, sendo que a excepcionalidade da sua impenhorabilidade tem por objetivo a proteção de bens quando diretamente empregados no trabalho do devedor, não alcançando àqueles que servem como meio de deslocamento ou mero conforto. 2. A impenhorabilidade sobre o veículo só é permitida quando efetivamente comprovada a imprescindibilidade do automóvel para o exercício da profissão 3. Agravo não provido. (Acórdão 1385377, 07249312520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, extrai-se do processo de origem (n. 0701172-58.2023.8.07.0001) que, não obstante a alegação da executada (ora agravante) de que referido veículo seria essencial ao exercício da sua atividade laboral, não foi acostado aos autos qualquer elemento de prova que permitisse enquadrar o automóvel constrito como instrumento de trabalho da devedora. Assim, ausente demonstração a respeito da impenhorabilidade do referido bem, na forma do art. 833, V, do CPC, não se constata, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso da agravante. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora